Tribunal: TJSP
Processo: 1005579-69.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. COBRANÇA DE ALUGUEIS – Sentença de procedência da ação – Insurgência da requerida – Caso em que reconhecida a posse do autor sobre a totalidade do bem, decorrente de instrumento de cessão de direitos firmado entre as partes – Questão acerca da falta de pagamento do pactuado, que não cabe na ação possessória e que, se o caso, deverá ser discutida em ação

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. COBRANÇA DE ALUGUEIS – Sentença de procedência da ação – Insurgência da requerida – Caso em que reconhecida a posse do autor sobre a totalidade do bem, decorrente de instrumento de cessão de direitos firmado entre as partes – Questão acerca da falta de pagamento do pactuado, que não cabe na ação possessória e que, se o caso, deverá ser discutida em ação própria. – Todavia, sentença que resguardou o direito de retenção e determinou a desocupação do imóvel somente após o acerto de contas referente a indenização devida à requerida – Alugueis – Direito de retenção que condiciona a retomada do bem pelo autor, mas o uso do imóvel confere ao autor o direito ao recebimento de alugueis – Precedentes do STJ – Sentença mantida – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005579-69.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante DIRCE
FORTE DOS ANJOS, é apelado FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-69.2018.8.26.0554 -Voto no 2870
c
2
VOTO No : 2870
APEL. : 1005579-69.2018.8.26.0554
COMARCA : Santo Andrée
APTE. : DIRCE FORTE DOS ANJOS
APDO. : FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. COBRANÇA
DE ALUGUEIS
Sentença de procedência da ação

Insurgência da requerida
Caso em que reconhecida a
posse do autor sobre a totalidade do bem, decorrente de
instrumento de cessão de direitos firmado entre as partes
Questão acerca da falta de pagamento do pactuado, que
não cabe na ação possessória e que, se o caso, deverá ser
discutida em ação própria.
Todavia, sentença que
resguardou o direito de retenção e determinou a
desocupação do imóvel somente após o acerto de contas
referente a indenização devida à requerida Alugueis
Direito de retenção que condiciona a retomada do bem pelo
autor, mas o uso do imóvel confere ao autor o direito ao
recebimento de alugueis Precedentes do STJ Sentença
mantida
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO
PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou
procedente a ação para determinar a desocupação do imóvel pela ré, que se
dará após o acerto de contas referente à indenização a ela devida. Ainda,
condenada a requerida ao pagamento de aluguéis mensais a partir da citação
até a efetiva desocupação, a ser arbitrado em liquidação de sentença, podendo
haver compensação dos valores.
Recorre a requerida sustentando que exercia posse,
o que é reconhecido pelo instrumento de cessão firmado entre as partes, já que
o autor quis 'comprar' a sua posse, tendo como contraprestação a quantia de R$
96.000,00 para transferência dos direitos sobre a laje. Deixa claro que são dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-69.2018.8.26.0554 -Voto no 2870
c
3
momentos, a cessão da laje para que a requerida construísse e posteriormente a
tentativa de reaquisição onerosa da mesma. Acena com a ingenuidade de ter
assinado recibo de pagamento, sendo que o valor nunca foi pago, de forma que
continua detentora da posse, em razão do princípio da exceção do contrato não
cumprido.
Sustenta sua posse de boa-fé, mansa, pacífica e
ininterrupta desde a edificação do segundo pavimento em 2011 até o
ajuizamento desta ação arcando com todas as despesas dele decorrentes.
Invoca o direito real de laje.
Por fim, insurge-se contra a condenação em
pagamento de aluguéis, alegando ser a sentença extra petita.
O recurso foi processado, sem resposta, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Ação de reintegração de posse relativa ao imóvel
situado na rua da Luta, 139, casa 02, sobreloja, Jardim Santo André, alegando
o autor ser o proprietário e possuidor do bem. Narra que foram casados e que,
após a separação ocorrida em 2002, a autora foi morar em outro local.
Depreende-se ainda de ambas as narrativas que o
autor teria permitido que a requerida construísse sua moradia no pavimento
superior do bem. Todavia, no final da construção, o autor teria mudado de
ideia e, em dezembro de 2011, celebraram contrato particular de cessão e
transferência de direito e obrigações sobre o imóvel, onde a requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-69.2018.8.26.0554 -Voto no 2870
c
4
transferiu ao autor a posse que mantinha sobre o bem, mediante pagamento da
sua cota parte no imóvel, dando-se ao cessionário plena quitação.
O autor não mais concordando com a permanência
da autora no imóvel, a notificou para desocupação, tendo a requerida se
negado a receber a notificação. E, de outro lado, a requerida alega que a
quantia constante do contrato nunca lhe foi paga.
Disso tudo, tem-se como incontroverso que a
autora cedeu ao autor a posse por meio de instrumento de cessão de direitos,
ficando este com a posse exclusiva sobre o total do bem, bem como que o
autor permitiu à requerida edificar no pavimento superior.
Pois bem.
Conforme instrumento firmado entre as partes em
15.12.2011, denominado 'contrato particular de cessão e transferência de
direitos e obrigações' de fl. 30/31 a requerida transferiu seus direitos e
obrigações, consistente na posse sobre o bem em questão mediante o
pagamento da quantia de R$ 96.000,00, em que constou expressamente “dando-
se ao cessionário (autor, no caso) plena quitação, para mais nada reclamar, ou exigir em
tempo algum a qualquer título,”
O autor permitiu que a requerida usufruísse do
bem, ou seja, a requerida ingressou no bem com autorização do autor, tendo
edificado na laje. Referida construção se deu com ciência e autorização do
autor, constando do instrumento o pagamento respectivo. Então, como bem
pontuado pela sentença, a requerida não é invasora.
A partir do momento que não mais interessava ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-69.2018.8.26.0554 -Voto no 2870
c
5
autor manter a permissão da autora no local, enviou-lhe notificação para
desocupação, entretanto houve resistência da requerida em deixar o imóvel,
sobretudo sob alegação de não ter recebido a contraprestação objeto do
contrato, ou seja, a quantia de R$ 96.000,00.
A sentença, bem reconheceu o direito de posse ao
autor em relação a integralidade do bem, mas acertadamente resguardou o
direito de retenção à requerida, inclusive determinando que a desocupação só
ocorra após o acerto de contas referente a indenização à ela devida, conforme
trecho que se destaca:
Então, nada obstante reconhecido o direito de posse do
autor à integralidade do imóvel, tanto do solo quanto das acessões por construção a ele
acedidas, o fato é que deverá, antes da retirada da autora, pagar pela mais valia
consistente na construção da residência acima da sua, onde ela se encontra.
Logo, a sentença foi favorável à apelante neste
aspecto, de forma que se revela, até mesmo, ausente o interesse recursal. Vale
notar que, questão acerca do pagamento ou não do débito objeto do contrato,
constitui matéria alheia à discussão possessória, que, se o caso, deverá ser
resolvida em ação própria.
No que diz respeito aos aluguéis, não há que se
falar em sentença extra petita. Ajuizada “ação de reintegração de posse e
cobrança de aluguéis com pedido liminar” (fl. 01), relatando o autor que a
requerida se recusa a pagar aluguel, aduzindo a permanência irregular, sem sua
concordância. Extrai-se ainda da inicial que o autor alega o dever de ser
indenizado eis que impedido de exercer seu direito de propriedade e que o
simples impedimento de usar e usufruir do bem, permite-lhe pleitear
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-69.2018.8.26.0554 -Voto no 2870
c
6
Tem-se que, a partir do momento em que a
requerida ficou ciente de que deveria deixar o imóvel, e no caso concreto fixou-
se esse momento como sendo a citação (o que não foi impugnado pelo autor),
não o fazendo, cabível a condenação no pagamento de aluguéis.
Isso porque, embora o direito de retenção
condicione a posse do autor, a ocupação pela requerida até que seja
indenizada, não autoriza o uso efetivo do bem, sob pena de enriquecimento
sem causa.
Neste sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSE
DE BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO QUE SE TORNAR IRREGULAR COM O USO DA
COISA. DEVER DO RETENTOR DE INDENIZAR O PROPRIETÁRIO COMO SE
ALUGUEL HOUVESSE. - O direito de retenção assegurado ao possuidor de boa-fé não é
absoluto. Pode ele ser limitado pelos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e
da boa-fé objetiva, de forma que a retenção não se estenda por prazo indeterminado e
interminável. - O possuidor de boa-fé tem o direito de detenção sobre a coisa, não sendo
obrigado a devolvê-la até que seu crédito seja satisfeito, mas não pode se utilizar dela ou
perceber seus frutos. Reter uma coisa, não equivale a servir-se dela. O uso da coisa retida
constitui abuso, gerando o dever de indenizar os prejuízos como se aluguel houvesse. -
Afigura-se justo que o proprietário deva pagar pelas acessões introduzidas, de boa-fé, no
terreno e que, por outro lado, os possuidores sejam obrigados a pagar um valor, a ser
arbitrado, a título de aluguel, pelo uso do imóvel. Os créditos recíprocos haverão de ser
compensados de forma que o direito de TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO
São Paulo Apelação no 0036473-96.2011.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 7/9 retenção
será exercido no limite do proveito que os retentores tenham da propriedade alheia.
Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 613387 MG 2003/0216722-7, Relator: Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 10/12/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005579-69.2018.8.26.0554 -Voto no 2870
c
7
Daí porque, por esses fundamentos, fica mantida a
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO EM
PARTE e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator